Tribunal: TJSP
Processo: 0001191-83.2018.8.26.0185
Classe: Apelação Criminal / Dano
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO E DESACATO. Preliminares. Indisponibilidade do SAJ. Nulidade por cerceamento de defesa. Não acolhimento. No mérito, materialidade e autoria devidamente comprovadas. Provas suficientes para a manutenção da condenação. Depoimento de testemunhas. Dano comprovado pelo laudo pericial e prova oral. Pena e regime bem aplicados. Custas processuais. Isenção.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO E DESACATO. Preliminares. Indisponibilidade do SAJ. Nulidade por cerceamento de defesa. Não acolhimento. No mérito, materialidade e autoria devidamente comprovadas. Provas suficientes para a manutenção da condenação. Depoimento de testemunhas. Dano comprovado pelo laudo pericial e prova oral. Pena e regime bem aplicados. Custas processuais. Isenção. Hipossuficiência – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.